Tribunal: STF
Processo: HC 251450
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de perseguição. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Nulidade dos atos praticados. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de B.E.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.731.880/GO (evento 14).



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal) (evento 11, fls. 17-35).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de regularidade na representação processual. Sustenta que o paciente apresentou procuração a convalidar todos os atos processuais. Aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que “sem representação nas instâncias ordinárias, o defeito não se limitaria ao não conhecimento do recurso, mas por se tratar de matéria de ordem pública, se estenderia por corolário lógico, a toda a cadeia processual, com a nulidade de todo o processo”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que negou seguimento ao recurso especial até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna seja determinada a admissão e processamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça e, sucessivamente, seja reconhecida a nulidade de todo o processo desde a instância ordinária, a contar da defesa prévia.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 14, fl. 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR NÃO ATENDIDA NO PRAZO. SÚMULA 115/STJ. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, no tocante à tese defensiva de nulidade de todos os atos praticados ante a ausência de representação, a Corte Superior, em sede de embargos de declaração, destacou que “a alegação de nulidade absoluta de atos praticados sem a correspondente representação não foi suscitada nas razões dos embargos de declaração ou do agravo regimental, constituindo verdadeira inovação recursal, cuja análise encontra óbice em razão da preclusão consumativa.”.



    Presente o contexto, registro que matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente